Tribunal: STJ
Processo: 0800574-66.2014.8.12.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2191141 - MS (2022/0257219-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PHOENIX GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ELIANE DE ALMEIDA FERREIRA DANNA
AGRAVADO
: MARIA REGINA KASCHEL DANNA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO KASCHEL DANNA
ADVOGADOS
: THAIS HELENA WANDERLEY MACIEL RAMPAZO -
MS010602B
HELOISA HELENA WANDERLEY MACIEL - MS001103
THIAGO JOSÉ WANDERLEY MACIEL - MS012889
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
INCAPACIDADE
TÉCNICA
DOS
ASSISTENTES
TÉCNICOS
DOS
EXPROPRIADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
DESVALORIZAÇÃO
DE
ÁREA
REMANESCENTE DO IMÓVEL. ACÓRDÃO ANCORADO NO
SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal
rejeitou a alegação de incapacidade técnica dos
a quo
assistentes indicados pelos expropriados, considerando que, "dentre
os profissionais que lavraram o parecer, consta uma engenheira
" (fl. 541). Nesse contexto, a alteração das premissas
agrônoma
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas
razões recursais, a fim de aferir a alegada falta de habitação técnica
dos assistentes da parte recorrida, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
Documento eletrônico VDA49889907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 60864e5e-5a23-49cf-8518-e36d320d5565

providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
3. No caso concreto, a Corte de origem, a partir do exame das
provas dos autos, decidiu que a desvalorização da área
remanescente do imóvel ficou comprovada e deveria ser
considerada para a fixação da justa indenização. Assim, para se
chegar a entendimento diverso, necessário seria o reexame da
matéria fática, o que é vedado pelo supradito enunciado sumular.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 60864e5e-5a23-49cf-8518-e36d320d5565

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2191141 - MS (2022/0257219-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PHOENIX GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ELIANE DE ALMEIDA FERREIRA DANNA
AGRAVADO
: MARIA REGINA KASCHEL DANNA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO KASCHEL DANNA
ADVOGADOS
: THAIS HELENA WANDERLEY MACIEL RAMPAZO -
MS010602B
HELOISA HELENA WANDERLEY MACIEL - MS001103
THIAGO JOSÉ WANDERLEY MACIEL - MS012889
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
INCAPACIDADE
TÉCNICA
DOS
ASSISTENTES
TÉCNICOS
DOS
EXPROPRIADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
DESVALORIZAÇÃO
DE
ÁREA
REMANESCENTE DO IMÓVEL. ACÓRDÃO ANCORADO NO
SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal
rejeitou a alegação de incapacidade técnica dos
a quo
assistentes indicados pelos expropriados, considerando que, "dentre
os profissionais que lavraram o parecer, consta uma engenheira
" (fl. 541). Nesse contexto, a alteração das premissas
agrônoma
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas
razões recursais, a fim de aferir a alegada falta de habitação técnica
dos assistentes da parte recorrida, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
Documento eletrônico VDA48856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:27
Código de Controle do Documento: b70451a3-6735-4dbe-b1e8-540552ad66aa

providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
3. No caso concreto, a Corte de origem, a partir do exame das
provas dos autos, decidiu que a desvalorização da área
remanescente do imóvel ficou comprovada e deveria ser
considerada para a fixação da justa indenização. Assim, para se
chegar a entendimento diverso, necessário seria o reexame da
matéria fática, o que é vedado pelo supradito enunciado sumular.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão que
Phoenix Geração de Energia S.A.
negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
(I) não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas;
(II) a alegação de falta de capacidade técnica dos assistentes técnicos indicados pela parte
agravada foi rejeitada pela instância
com base nos elementos probatórios dos autos,
a quo
atraindo óbice previsto na Súmula n. 7/STJ; e (III) incide o mencionado verbete sumular,
tendo em vista que a verificação de que não houve desvalorização da área remanescente
do imóvel desapropriado demandaria o reexame de matéria fático-probatória. Outrossim,
ficou prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) o acórdão recorrido
contém omissão "ao majorar a indenização, fixando-a conforme parecer dos assistentes
técnicos dos agravados, pois estes profissionais não possuem competência legal para
avaliar e emitir laudo/parecer técnico relativo a imóveis rurais, como o caso, não
podendo o trabalho por eles realizado ser adotado para fixação do justo preço
" (fl. 674); (II) a verificação da afronta aos arts. 156, §
indenizatório por desapropriação
1o, e 468, I, do CPC não depende do reexame de fatos e de provas, pois o que se busca é "
definir se o e. TJMS está correto em entender que um arquiteto e um contador podem
emitir parecer/laudo sobre o valor de imóvel rural para fins fixação do valor
indenizatório em ação de desapropriação em detrimento do laudo pericial realizado por
" (fl. 6.798); e (III) deve ser afastada a Sumula n. 7/STJ no
perito nomeado pelo juiz
tocante à questão da apontada desvalorização da área remanescente, porque "o perito
'
judicial expressamente afirmou que a equação apurada no laudo de esclarecimento
'
"
desqualifica a evidência de que haveria desvalorização na área remanescente (fl. 316)
(fl. 681).
Requer a reconsideração do decisório agravado ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA48856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:27
Código de Controle do Documento: b70451a3-6735-4dbe-b1e8-540552ad66aa

Impugnação ofertada às fls. 691/692.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública
proposta por Phoenix Geração de Energia S.A. em face de Paulo Roberto Kashel
Danna e outros, com o fim de desapropriar imóvel destinado à exploração do potencial
hidrelétrico.
A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido, tendo sido
reformada, em parte, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente apontou ofensa aos
arts. 156, § 1o, 468, I, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; 23 do Decreto-Lei n. 3.365/1941;
e 884 do CC. Sustentou a negativa de prestação jurisdicional e, quanto ao mérito,
alegou a impossibilidade de majoração da indenização fixada na sentença, com base no
parecer dos assistentes técnicos indicados pela parte ora agravada, em virtude da falta de
capacidade técnica do profissionais. Por fim, aduziu a impossibilidade de indenização de
aventada desvalorização da área remanescente ao argumento de que esse aspecto foi
afastado pelo perito judicial.
O
agravado, por sua vez, concluiu que não ficou configurada a
decisum
omissão e que a insurgência recursal esbarra no obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
A agravante, nas razões do agravo interno, discorda dos referidos
fundamentos.
Sem razão, contudo.
Na espécie, a recorrente aduziu, nas razões do apelo nobre, que o
decisório proferido pela Corte estadual seria omisso em relação à apontada incapacidade
técnica e legal dos assistentes técnicos indicados pela parte adversa.
Ocorre que o acórdão recorrido contém farta fundamentação sobre o tema,
conforme se constata dos seguintes trechos (fls. 540/543):

[...]
- Erro de fato e Omissão: Parecer Técnico que não embasou o acórdão que
julgou o recurso de apelação.
Ausentes os vícios apontados.
Nos embargos de declaração anteriores, o embargante sustentara a falta de
qualificação dos assistentes técnicos do requerido/embargado para realização da
perícia em questão, com a finalidade de enfatizar que tal parecer não poderia ter
sido utilizado para embasar a conclusão dos julgadores.
Sobre a questão, assim decidiu o acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA48856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:27
Código de Controle do Documento: b70451a3-6735-4dbe-b1e8-540552ad66aa

"- Omissão: falta de capacitação dos assistentes técnicos dos embargados
Ausente a omissão apontada. A questão da suposta falta de qualificação
dos assistentes técnicos dos requeridos/embargados não foi objeto de
expressa análise por esta instância recursal, sobretudo porque o próprio
requerente/embargante, em contrarrazões recursais, sustenta o contrário
do que alega nestes aclaratórios. Veja-se (f. 434-435): [...] Ademais,
ainda que fosse pertinente a análise da questão, conforme se verifica do
parecer técnico juntado pelos requeridos às f. 264-271, dentre os
profissionais que lavraram o parecer, consta uma engenheira agrônoma,
cuja qualificação, conforme alega o embargante, é a competente para
avaliação de áreas rurais. Veja-se (f. 271): [...]

Nestes aclaratórios, o embargante enfrenta o referido acórdão, ao aduzir que o
parecer técnico de f. 264-271 – que foi lavrado também por engenheira
agrônoma – não embasou o acórdão que julgou o recurso de apelação.
É verdade que o valor indicado no parecer técnico de f. 264-271, qual seja, R$
42.136,63, não foi o adotado no acórdão – mesmo porque, depois desse parecer,
o próprio perito judicial ratificara suas conclusões (f. 277-301) –, contudo, ao
contrário do que sustenta o embargante, a principal ponderação feita pelos
respectivos assistentes técnicos no referido parecer foi expressamente
considerada na conclusão do colegiado, norteando a conclusão do julgado. Veja-
se (f. 473):
[...]
Ainda que se superasse tal questão, não se olvida que, consoante exposto no
acórdão embargado, o embargante se contradiz entre as alegações feitas em
contrarrazões e nos embargos de declaração anteriores, pois naquelas
(contrarrazões) afirma expressamente a existência de capacidade técnica tanto
do perito judicial quanto dos assistentes técnicos dos embargados, e, em
dissonância, nos embargos de declaração, passa a defender a ausência de
capacidade técnica destes últimos. A par dessas premissas, tem-se que inexistem
vícios a serem sanados no acórdão.
[...]

Nesse contexto, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022, II,
do CPC, na medida em que o Juízo de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
De outro turno, no que concerne aos arts. 156, § 1o, e 468, I, do CPC, nota-
se que a instância
rejeitou a alegação de capacidade técnica dos assistentes
a quo
indicados pela parte agravada, considerando que "dentre os profissionais que lavraram o
" (fl. 541).
parecer, consta uma engenheira agrônoma
Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a indigitada falta de
habitação técnica dos assistentes da parte recorrida, demandaria, necessariamente,
Documento eletrônico VDA48856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:27
Código de Controle do Documento: b70451a3-6735-4dbe-b1e8-540552ad66aa

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, a questão da desvalorização das áreas remanescentes foi assim
enfrentada pelo Tribunal de origem (fls. 472/474):

[...]
Entretanto, conforme bem apontou o assistente técnico do requerido, em sua
avaliação de f. 267-268, o perito judicial desconsiderou a desvalorização que o
desmembramento ensejará na área remanescente do imóvel, que passará a ter
646,4588 ha, a justificar a elevação da avaliação, a fim de se chegar a uma justa
indenização pela desapropriação. Confira-se o teor do laudo do assistente
técnico (f. 268-269):
[...]
Após essa manifestação assistente técnico, o perito judicial procedeu a
avaliação em separado dos imóveis, chegando-se ao valor de R$ 32.863,89 para
a área menor (3,8029 ha), objeto destes autos (sendo R$ 8.641,80 o hectare), e,
ao valor de R$ 1.131.323,52 para a área maior (148,3193 ha), objeto dos autos
no 0800577-21.2014.8.12.0041 (sendo R$ 7.627,62 o hectare).
Corrigido o disparate inicial, consigna-se que o assistente técnico do requerido
frisou, à f. 327, que quanto menor a área total, maior o seu valor unitário cujo
parâmetro é amplamente adotado no âmbito da Engenharia de Avaliações e o
qual reconheço como válido e pertinente, no presente caso.
Tendo em conta tal premissa, com a qual se soma o valor equivalente à
desvalorização da área remanescente, concluo por adotar o cálculo feito pelo
assistente técnico do requerido, à f. 327, com a indicação da avaliação de R$
19.247,01 o hectare, o que equivale a R$ 73.194,45 (setenta e três mil, cento e
noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Não desconheço que o assistente técnico indicou o valor unitário de R$
22.134,07 o hectare, contudo, tal majoração se deve ao acréscimo de 15% ao
valor anterior (R$ 19.247,01), em virtude da arbitrariedade da desapropriação, o
que, contudo, representaria uma indenização suplementar pela forma da perda
da propriedade, excedendo o desfalque patrimonial efetivamente sofrido pela
parte, cujo parâmetro deve ser observado."
[...]

Por outro lado, o Tribunal
, com base nos elementos probatórios dos
a quo
autos, decidiu que a desvalorização da área remanescente do imóvel ficou comprovada e
deveria ser considerada para a fixação da justa indenização. Assim, para se chegar a
entendimento diverso, necessário seria o reexame da matéria fática, o que é inviável na
atual quadra processual, de acordo com o supradito enunciado sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE
DA AVALIAÇÃO. DIREITO DE EXTENSÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA48856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:27
Código de Controle do Documento: b70451a3-6735-4dbe-b1e8-540552ad66aa

1. A jurisprudência desta Corte admite a mitigação da regra de
contemporaneidade da avaliação para indenização por desapropriação somente
em casos excepcionais, como quando há um longo período entre a imissão na
posse e a avaliação, valorização excessiva do imóvel, ou valorização decorrente
de obra pública ou infraestrutura realizada pelo expropriante.
2. No caso concreto, o contexto fático descrito no acórdão não comprova a
presença dessas hipóteses de exceção, não se verificando de forma inequívoca:
a) intervalo temporal significativo entre as avaliações; b) valorização exagerada
do imóvel; ou c) valorização diretamente atribuível à obra pública, o que
impede a revisão fática em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
3. Quanto ao direito de extensão, a aplicação do art. 4o, II, da LC n. 76/1993 é
cabível quando comprovado que a área remanescente sofreu prejuízo
substancial em sua exploração econômica, sendo certo que a revisão desse
aspecto também esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.125.175/SP
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
11/12/2024

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48856503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:27
Código de Controle do Documento: b70451a3-6735-4dbe-b1e8-540552ad66aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.191.141 / MS
Número Registro: 2022/0257219-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005746620148120041
0800574662014812004150000
0800574662014812004150001
0800574662014812004150003 800574662014812004150001 200901191251 8005746620148120041
800574662014812004150000 800574662014812004150003
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHOENIX GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ELIANE DE ALMEIDA FERREIRA DANNA
AGRAVADO
: MARIA REGINA KASCHEL DANNA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO KASCHEL DANNA
ADVOGADOS : THAIS HELENA WANDERLEY MACIEL RAMPAZO - MS010602B
HELOISA HELENA WANDERLEY MACIEL - MS001103
THIAGO JOSÉ WANDERLEY MACIEL - MS012889
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PHOENIX GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: ELIANE DE ALMEIDA FERREIRA DANNA
AGRAVADO
: MARIA REGINA KASCHEL DANNA
Documento eletrônico VDA49864316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 809b7581-7b27-444d-9de2-f5a4330026de

AGRAVADO
: PAULO ROBERTO KASCHEL DANNA
ADVOGADOS : THAIS HELENA WANDERLEY MACIEL RAMPAZO - MS010602B
HELOISA HELENA WANDERLEY MACIEL - MS001103
THIAGO JOSÉ WANDERLEY MACIEL - MS012889
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 809b7581-7b27-444d-9de2-f5a4330026de